Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705884-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por MANOEL PEREIRA DA SILVA, a qual saneou o processo, resolvendo questões relativas à denunciação da lide à União, impugnação da gratuidade de justiça conferida ao autor e ao valor da causa, preliminares de incompetência relativa, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição, fixando, ainda, os pontos controvertidos e nomeando perito contábil a pedido do réu, ora agravante. Alega o agravante, em síntese, a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil quanto à restituição dos valores vindicada pelo autor, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente à pretensão do agravado, cujo termo inicial do prazo prescricional seria “a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988”, pelo que teria restado exaurido em 1993. Aduz, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ao argumento de que seria a agravante “mera acauteladora dos valores, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais”, alegando que tais “atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor” [do PASEP]. Defende, ao cabo, sua exclusão do polo passivo da demanda, com a intimação da parte autora para que promova, na forma do art. 339 do Código de Processo Civil – CPC –, “a substituição processual do pólo passivo da demanda, a fim de consta a União Federal como única parte legítima para responder aos termos da presente ação”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão saneadora, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e a consequente extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Preparo regular no ID 14919092. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, reside a resignação em face da decisão proferida na origem, a qual decidiu múltiplos temas, dentre os quais questões preliminares e prejudiciais, de modo a sanear o processo e limitar os pontos controvertidos, no reconhecimento da prescrição quinquenal e da ilegitimidade passiva do agravante. Inobstante tais assuntos não constem do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, bem assim no intuito de conferir maior estabilidade às decisões judiciais, sobretudo daquelas oriundas das Cortes de Precedentes, curvo-me ao entendimento adotado pela instância superior e, em razão da taxatividade mitigada, reconheço-os como cognoscíveis pela via da recorribilidade imediata franqueada pelo agravo de instrumento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. (...) (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) No concernente à questão prejudicial de mérito, a saber a alegada prescrição quinquenal contada da data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, em 1988, em uma análise perfunctória do tema, tenho que a razão não assiste ao autor. Embora alegue a aplicação do REsp repetitivo 1.205.277/PB ao caso em comento, o qual definira tal prazo prescricional para ressarcimento de valores referentes a contas individuais do PIS/PASEP, necessária distinguir o caso analisado no precedente qualificado mencionado e o caso vertente, notadamente em função do aludido precedente ter sido movido em face da União federal, consoante se aduz da simples leitura de sua ementa. Em razão de ter sido a presente demanda proposta em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, configurada está relação jurídica de caráter privado. O pedido de indenização por danos materiais em razão de conduta reputada como ilícita pela instituição financeira ré, ora agravante, ampara-se em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana –, pelo que é aplicável à espécie o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Em razão da aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir do momento em que a parte toma conhecimento do dano, tem-se que que o termo inicial se confunde, a priori, com a data em que sacou os valores (30/04/2018). Dessa forma, tendo a decisão agravada chegado à mesma conclusão, não vislumbro a probabilidade de êxito do recurso no tocante. Melhor sorte não parece assistir ao agravante no que se refere à irresignação evidenciada quanto à sua legitimidade passiva ad causam. Isso porque o que busca o autor em sua demanda é a responsabilização do banco réu em virtude de eventuais falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, incumbência esta legalmente delegada ao agravante, pelo que deve figurar no polo passivo. Restou claro na decisão objurgada que o autor não busca questionar os índices de correção monetária nem outras decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, senão vindicando sua plena aplicação, motivo pelo qual se distingue para não aplicar, por analogia, a Súmula 77/STJ. Possível se aferir, assim, que também não conta com alta probabilidade de êxito a matéria agravada relativa à ilegitimidade passiva do banco apelado para a demanda. Especificamente no concernente ao ingresso da União federal na lide, pincelada pelo agravante em algumas linhas das razões recursais, tem-se que esta não se demonstra possível, porquanto ausente requisito autorizativo da denunciação da lide na forma do art. 125, II, do CPC, tendo em vista que não houve demonstração de vínculo legal ou contratual que obrigue aquele ente político a indenizar o banco réu em função de questões atinentes às contas do PASEP. Por oportuno, consigno que inobstante não vislumbre caráter consumerista na relação jurídica entabulada pelas partes, deixo de promover manifestação no tocante em função da ausência de irresignação específica pelo agravante no presente recurso relativamente ao ponto, embora tenha implicado em redistribuição do ônus da prova, matéria que demanda recorribilidade imediata. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator